Tribunal: TJBA
Processo: 0001117-21.2008.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001117-21.2008.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABEL DA SILVA NETO e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO LEITE BRANDAO FERREIRA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IRRESIGNAÇÕES RECURSAIS:
INVALIDADE DA INTIMAÇÃO DOS PATRONOS. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVAS. INTIMAÇÃO REALIZADA E PUBLICIZADA NO DIÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO. VALIDADE. CAUSÍDICO DEVIDAMENTE INTIMADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º, § 2º DA LEI 11.419/2006. PRECENDETES STJ. ABANDONO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DOS AGRAVANTES NÃO VERIFICADA. IMPRESCINDIBILIDADE. CERTIDÃO CONSTANTE NOS AUTOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, INCISO III C/C § 1º DO CPC. PRECEDENTES STJ E TJ/BA. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO CASSADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.
APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
unanimidade
de votos, em

CONHECER do Recurso de Apelação para DAR-LHE PROVIMENTO
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Relator,
adiante registrado e que a este se integra
.

Sala das Sessões, de de 2023.

PRESIDENTE

ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES

JUIZ

SUBSTITUTO

DE 2º GRAU – RELATOR

Procurador(a) de Justiça

06